Tribunal: TJES
Processo: 0003537-97.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
PROCESSO Nº 0003537-97.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YURE ANCHIETA PINHEIRO

Advogado do(a) APELANTE: NAINARA DE JESUS NONATO PEREIRA - ES24870

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE - REPROVABILIDADE DA CONDUTA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Inexistindo dúvidas acerca da autoria delitiva, eis que o conjunto probatório dos autos é suficiente para sustentar o édito condenatório pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, I, do CP, mostra-se incabível a absolvição pela atipicidade da conduta ou pela inexistência do crime.

2.

A orientação do c. STF mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, não demonstradas no presente caso concreto.

3.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

Vitória, 23 de agosto de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003537-97.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: YURE ANCHIETA PINHEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0003537-97.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YURE ANCHIETA PINHEIRO

Advogado do(a) APELANTE: NAINARA DE JESUS NONATO PEREIRA - ES24870

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta em favor de
YURE ANCHIETA PINHEIRO
, em face da r. sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, I, todos, do CP, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante nos termos do art. 386, I e III, do CPP, diante da atipicidade da conduta ou pela inexistência do crime e, subsidiariamente, a absolvição sumária e a aplicação do princípio da insignificância (fls. 76/89).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, à exceção da isenção das custas processuais (fls. 92/97).

Parecer ofertado pela Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do apelo (id. 3080062).

É o relatório.
À revisão.

Vitória, 19 de agosto de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0003537-97.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YURE ANCHIETA PINHEIRO

Advogado do(a) APELANTE: NAINARA DE JESUS NONATO PEREIRA - ES24870

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Por estarem presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta em face da r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pleiteando a absolvição pela atipicidade da conduta ou inexistência do crime e, subsidiariamente, a absolvição sumária e a aplicação do princípio da insignificância.

Com relação ao crime de
roubo em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo
(art.
157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP
), destaco que a
materialidade
restou demonstrada pelo Boletim Unificado nº 39097428 (fls. 2/3) e pelo Relatório Final da Autoridade Policial (fls. 22/23) que especifica a subtração de todo o dinheiro que estava no caixa, no valor aproximado de R$ 200,00 (duzentos reais), 1 (um) aparelho celular, da marca Asus, e 10 (dez) barras de chocolate, do estabelecimento comercial “MINI MART”.

Já a
autoria
delitiva, em que pese a negativa do acusado tanto na esfera inquisitorial quanto na judicial, esta restou demonstrada pelos depoimentos colhidos e, principalmente, pelo reconhecimento do apelante como autor do crime, como se vê no auto de reconhecimento indireto de pessoa (fls. 5/6) e no relato da vítima Flávio Frederico Sepulveda Santos:

[...] que os indivíduos perguntaram se vendia um produto; que depois
os dois indivíduos ficaram parados na frente do caixa e anunciaram o assalto; que o Yure estava armado
; que Yure anunciou o assalto e apontou a arma para o declarante dizendo: “não reage!”; que Yure
pediu tudo que tinha no caixa, levando todo o dinheiro que estava lá, em torno de R$: 200,00 (duzentos reais)
; que
levaram também o celular da esposa do declarante; que pegaram alguns produtos que estavam na prateleira e colocaram na mochila
e saíram de bicicleta em direção ao bairro Aviação; que posteriormente, ficou sabendo que Yure cometeu um assalto em um outro estabelecimento próximo ao do declarante; que então saiu na mídia a imagem de Yure, onde o declarante reconheceu este como sendo o autor do crime; que foram na delegacia e registraram o boletim de ocorrência; que reconhece o autor do crime como sendo o mesmo da fotografia de fl. 09;
que não tem dúvidas nenhuma que foi o Yure quem assaltou o declarante e sua esposa; que não recuperou nada do que foi roubado; que recebeu ameaças por parte de Yure na hora do assalto
; que em seu estabelecimento tem câmeras de videomonitoramento, porém nesse dia, não estava funcionando, tendo o declarante trocado o aparelho posteriormente;
que a pessoa da foto de fl. 09 foi quem anunciou o assalto e mostrou a arma para o declarante
; que era uma arma pequena meio prateada; que o outro rapaz pegava os objetos e colocava na mochila [...] (depoimento judicial em mídia - fl. 46).

A vítima Adriana dos Santos Sepulveda também confirmou os fatos e a autoria delitiva, vejamos:

[...] que
quando Flávio chegou no caixa, o Yure apontou a arma para o marido da declarante e anunciou o assalto
; que Yure falou: “não reage!”; que
os acusados pegaram todo o dinheiro do caixa e alguns objetos; que seu marido começou a ficar nervoso dizendo: poxa, estamos trabalhando!; que os acusados levaram alguns chocolates e o celular da declarante também; que Yure apontou a todo momento a arma para o marido da declarante
;
que não recuperaram nada que foi roubado
; que o procedimento todo pós assalto foi seu marido quem conduziu; que
reconheceu um dos rapazes da foto como sendo Yure
; que a declarante não quis se aprofundar no caso depois; que
reconhece o acusado da fotografia de fl. 09 como sendo o indivíduo que estava apontando a arma para seu marido; que quando Yure foi pegar o celular da declarante, este ficou de frente a declarante, não tendo dúvidas que a pessoa da fotografia de fl. 09 foi quem praticou o assalto
; que seu marido ficou traumatizado com o ocorrido, ficando bastante revoltado; que a declarante não foi na delegacia [...]”. (depoimento judicial em mídia - fl. 46).

Observa-se, portanto, que não existem dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante, eis que o conjunto probatório dos autos é suficiente para sustentar o édito condenatório pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, I, do CP, sendo também
incabível a absolvição pela atipicidade da conduta ou pela inexistência do crime.

A defesa argumenta, ainda, que o caso comporta a aplicação do
princípio da insignificância
em razão do valor irrisório da
res furtiva
.

Entretanto, além da análise dos itens subtraídos, sendo o dinheiro que estava no caixa, no valor aproximado de R$ 200,00 (duzentos reais), 1 (um) aparelho celular, da marca Asus, e 10 (dez) barras de chocolate, devem ser verificados os requisitos para o reconhecimento da alegada situação de afastamento da tipicidade material de
(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Tais requisitos há muito se encontram sedimentados na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. O entendimento do STF é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas:
(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada
, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede, em regra, a aplicação do princípio. Hipótese de paciente condenado pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, não estando configurados, concretamente, os requisitos necessários ao reconhecimento da irrelevância material da conduta. 2. Agravo regimental desprovido. (STF - AgR HC: 175945 PR - PARANÁ 0029602-83.2019.1.00.0000, Relator:
Min. ROBERTO BARROSO
, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-119 14-05-2020)

Inicialmente denota-se que os bens subtraídos das vítimas não foram recuperados e, inobstante a ausência de avaliação dos objetos nos autos, observa-se que o valor é claramente incompatível com a bagatela, não restando preenchidos os critérios para aplicação do princípio da insignificância.

Salienta-se, ainda, que o delito de roubo, cujas elementares incluem a violência ou grave ameaça, evidencia a significativa reprovabilidade do comportamento e inviabiliza a aplicação do instituto.

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. Desclassificação para furto. Impossibilidade. Pena. Excesso. Inexistência. Recurso desprovido. 1. Evidenciado o emprego de grave ameaça, resta comprovada a elementar do crime tipificado no artigo 157 do Código Penal, não se mostrando possível a desclassificação para furto. 2.
O bem jurídico tutelado pelo roubo não é apenas o patrimônio, mas a integridade física e a liberdade individual da vítima. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Ainda que se pudesse avaliar apenas o prejuízo material, este envolveu valor claramente incompatível com a bagatela.
3. A dependência química, por si só, não afasta a responsabilidade penal. É ônus da defesa provar a inimputabilidade, não tendo havido sequer requerimento de instauração de incidente de insanidade mental. 4. Fixada a pena-base no mínimo legal, não há que se falar, na segunda fase, na incidência das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa (Súmula nº 231 do STJ). 5. Eventual hipossuficiência econômica não é capaz de afastar sanção abstratamente prevista no preceito secundário da norma. 6. Cabe ao juízo da execução a análise de eventual concessão da gratuidade de justiça. Condenação nas custas processuais. (TJES; APCr 0000455-53.2018.8.08.0060; Relª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 13/04/2022; DJES 02/05/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. INAPLICABILIDADE AO CRIME DE ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 68 DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 -
O princípio da insignificância não se aplica ao crime de roubo, tendo em vista a complexidade e maior gravidade neste tipo de crime, já que, ao contrário do crime de furto, o bem jurídico tutelado não é apenas o patrimônio da vítima, mas também a sua integridade física.
2 – A jurisprudência é firme no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Verifica-se que a análise levada a efeito não padece de qualquer imperfeição, de forma que a exasperação da pena-base do recorrente se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto. 3 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0000803- 35.2017.8.08.0051; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022)

Por tais razões, mantenho incólume se sentença apelada, que impôs a condenação do recorrente pela prática do crime de roubo consumado, majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, I, do CP),
NEGANDO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 0003537-97.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YURE ANCHIETA PINHEIRO

Advogado do(a) APELANTE: NAINARA DE JESUS NONATO PEREIRA - ES24870

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE - REPROVABILIDADE DA CONDUTA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Inexistindo dúvidas acerca da autoria delitiva, eis que o conjunto probatório dos autos é suficiente para sustentar o édito condenatório pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, I, do CP, mostra-se incabível a absolvição pela atipicidade da conduta ou pela inexistência do crime.

2.

A orientação do c. STF mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, não demonstradas no presente caso concreto.

3.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

Vitória, 19 de outubro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.